Tribunal: TJSP
Processo: 1010406-85.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Embargos de Terceiro – Valor da causa que deve corresponder ao valor do imóvel, especialmente porque os embargantes pretendem o afastamento da tese de fraude – Precedentes do C. STJ.
Cerceamento de defesa – Não demonstrada – Prova oral que não tem o condão de elidir a documental.
Embargos de Terceiro – Constrição que recai sobre imóvel que foi alienado para a sogra do executado, vindo esta

Ementa:
Embargos de Terceiro – Valor da causa que deve corresponder ao valor do imóvel, especialmente porque os embargantes pretendem o afastamento da tese de fraude – Precedentes do C. STJ.
Cerceamento de defesa – Não demonstrada – Prova oral que não tem o condão de elidir a documental.
Embargos de Terceiro – Constrição que recai sobre imóvel que foi alienado para a sogra do executado, vindo esta a falecer – Herdeiros que buscam afastar eventual constrição, alegando não estar caracterizada fraude na venda – Não acolhimento – Ausência de demonstração de pagamento, além da venda ter ocorrido quando já tramitava a execução de alimentos - Embargos improcedentes – Sentença mantida.
Verbas sucumbenciais que devem ser rateadas proporcionalmente entre os embargantes – Exegese do art. 87 do CPC,
Preliminares afastadas e recurso parcialmente provido.